Tribunal: TJBA
Processo: 8003200-44.2025.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003200-44.2025.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

APELADO: LUZITANIA OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MERO COMPROVANTE DE POSTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. INSUFICIÊNCIA. TEMA 1.132/STJ. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CONVEF Administradora de Consórcios Ltda. – EPP contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Luzitânia Oliveira Costa, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora da devedora fiduciária, nos termos do art. 485, IV, do CPC e do art. 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969. A apelante sustenta que a mora foi devidamente comprovada mediante comprovante de envio de correspondência registrada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a assinatura da destinatária no aviso de recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o mero comprovante de postagem de notificação extrajudicial, desacompanhado de aviso de recebimento assinado ou de comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual do devedor, é suficiente para caracterizar a mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 admite a comprovação da mora mediante envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando apenas que a assinatura constante no AR seja a do próprio devedor fiduciário.

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a comprovação da mora constitui requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

O Tema 1.132/STJ dispensa a prova do recebimento pessoal da notificação pelo devedor, mas exige demonstração inequívoca do envio da correspondência e da efetiva tentativa de entrega no endereço indicado no contrato.

O comprovante unilateral de postagem de carta registrada, desacompanhado de aviso de recebimento preenchido, rastreamento postal ou qualquer elemento apto a demonstrar a tentativa concreta de entrega da correspondência, não comprova validamente a constituição em mora.

A ausência de comprovação da mora configura falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do Tema 1.132/STJ quando inexistente prova da tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige demonstração do envio da notificação extrajudicial e da efetiva tentativa de entrega no endereço indicado no contrato.

O mero comprovante de postagem de correspondência registrada, desacompanhado de aviso de recebimento ou rastreamento postal idôneo, não constitui prova suficiente da mora do devedor fiduciário.

O Tema 1.132/STJ não se aplica quando inexistente prova da submissão da correspondência a tentativa válida de entrega no endereço contratual do devedor.

A ausência de comprovação válida da mora implica falta de pressuposto processual da ação de busca e apreensão e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV. Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72. STJ, Tema Repetitivo 1.132. STJ, AgInt no AREsp nº 2.284.147/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023. TJBA, Apelação nº 8005962-75.2024.8.05.0044, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 24.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8003200-44.2025.8.05.0079
, oriundos da
Comarca de
Eunápolis
, em que figuram

como Recorrente
CONVEF

ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS

LTDA - EPP
,
sendo Recorrida
LUZITANIA OLIVEIRA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO APELO.

09